Tribunal: STF
Processo: Rcl 82760
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Santa Lúcia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0000778-45.2023.5.10.0006, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato civil de prestação de serviços com a beneficiária, por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego entre as partes nos seguintes termos:



    [...]



    Inicialmente, cabe destacar que no julgamento da ADPF 324 e RE 958252, pelo E. STF, ocorrido em 30/08/2018, foi reconhecida a licitude da terceirização dos serviços, inclusive na atividade-fim, fixando-se o entendimento de que:



    [...]



    Ocorre que in casu, como bem apontado pela recorrente, não há discussão sobre a ilicitude da terceirização de atividade-fim do hospital, mas sim sobre suposta fraude na contratação da reclamante, como sócia de empresas interpostas, para burlar a legislação trabalhista, pelo que o referido entendimento não se aplica ao presente caso, ao contrário do que constou da r. sentença recorrida.



    Por outro lado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF, acerca da constitucionalidade da Lei nº 13.352/2016, ficou expressamente consignado, no item 2, a premissa de que "É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores". (Exmo. Ministro Nunes Marques, redator do acórdão) - destaquei.



    Assim, não há afronta ao decidido pelo E. STF em sede vinculante, caso haja eventual declaração de vínculo de emprego nos casos em que configurados e devidamente comprovados os requisitos previstos na CLT, não obstante a assinatura anterior de contratos com roupagem jurídica distinta.



    Feitos tais registros, cabe rememorar que a pretendida nulidade do contrato de prestação de serviços e o consequente reconhecimento do vínculo de emprego com o reclamado, depende de avaliação sobre o contrato realidade, em cotejo com os requisitos dos arts. 2º e 3º, da CLT, quais sejam: a prestação de serviço por pessoa física, a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a habitualidade ou não eventualidade, conforme emerge do art. 3º da CLT. A ausência de qualquer um destes requisitos descaracteriza a relação de emprego.



    Ademais, o ônus de provar a existência do vínculo empregatício pertence à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC c/c art. 818, I da CLT). No entanto, caso admitida pela demandada a prestação de serviços, sob a alegação de que a natureza do serviço prestado é diversa daquela delineada pelo artigo 3º, da CLT, a reclamada atrai para si o ônus de comprovar sua tese.



    No caso, a reclamada admitiu a prestação de serviços pela autora, mas negou a existência do vínculo empregatício. Portanto, é dela o ônus de comprovar que não existiu relação de emprego, nos termos dos arts. 818, II da CLT e 373, II do NCPC.



    Há nos autos contratos de prestação de serviços firmados entre as empresas e o hospital recorrido, mas não há documentos sobre a adesão e participação da reclamante na empresa prestadora de serviço, a fim de se demonstrar que esta seria verdadeiramente uma empresária autônoma.



    [...]



    Como se vê, a reclamante prestou parcas, mas relevantes informações sobre a realidade laboral vivenciada, as quais foram ratificadas pela única testemunha indicada pela reclamada, quanto à jornada diária de 7h às 19h, com intervalo de 15 a 30 minutos para o almoço, e realização de escalas às quais estavam submetidas.



    Mas ocorre que, além da referida testemunha ouvida em audiência, foi pedida pela Reclamante a utilização de prova oral emprestada em relação ao depoimento do sr. PABLO GONSALVES PRETTO, conforme petição de fl. 309 do PDF, sendo o depoimento em questão nos seguintes termos: (gravação constante do link indicado às fls. 310/311 do PDF, a partir do minuto 26:00):



    [...]



    Como se vê, o depoimento da testemunha Pablo, também técnico em radiologia, corrobora a tese inicial de que a condição imposta de ingresso como sócio cotista foi uma condição do próprio hospital para garantir que os técnicos em radiologia como a reclamante conseguissem ser contratados para a prestação de serviços no hospital. O depoimento em questão corroborou as alegações da obreira, demonstrando a existência de serviço oneroso prestado por pessoa física, com pessoalidade, habitualidade (por 5 dias na semana) e principalmente subordinação, porquanto era a reclamada quem geria todo o empreendimento do setor de radiologia em que a reclamante se ativou, sendo as empresas prestadoras verdadeiras laranjas, estabelecidas aparentemente para burlar a relação de emprego entre a reclamante e a reclamada, tanto que o depoente referido afirmou que não conhecia a empresa antes de ser instruído pelo próprio gestor do hospital a procurar o Sr. Wesley, responsável pela empresa Atom e, "coincidentemente", também pelas sociedades RADIOSERVICE e CONCEITEC, empresas das quais a reclamante foi "sócia".



    Chama atenção, também, o fato de haver tão baixa remuneração, mesmo diante de uma escala de serviços desgastante de 12hx12h em 5 dias na semana, bem como que, apesar de sócios da empresa, os técnicos de radiologia não tinham ingerência ou autonomia para organizar o trabalho prestado, estando submetidos à uma escala de trabalho previamente fechada por uma supervisora e chancelada pela diretora e representante legal do hospital, sem qualquer poder de escolha do técnico, salvo quanto à pequenos ajustes de troca de dias entre si, evidenciando uma real submissão do profissional ao poder diretivo do hospital tomador.



    É relevante dizer, sobre o valor e utilização da prova emprestada, que esta decorre do princípio da economia processual, visando o aproveitamento da prova produzida em outro processo com economia de tempo e eficiência da prestação jurisdicional. É meio eficaz de assegurar aos litigantes a razoável duração do processo, conforme o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    A aceitação da referida prova produzida pelas partes é ato discricionário do magistrado e não da parte adversa, nos termos do art. 372 do NCPC, pelo que não está sujeita à anuência da parte contrária para ser utilizada pelo juízo sentenciante na elucidação da lide. Nesse sentido destacam-se a seguintes ementas:



    [...]



    Entretanto, o referido depoimento da prova emprestada acima colacionado não foi, de fato, considerado pelo julgador de origem, mesmo após requerimento em sede declaratória, tendo a sentença se limitado a dizer que "(...) ainda que o decisum não tenha mencionado especificamente o depoimento da testemunha "Pablo Gonçalves Preto", em sede da prova emprestada produzida pela reclamante, certo é que o julgador não está obrigado a responder as todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão."



    Nesse contexto, considerando-se a prova emprestada componente do acervo probatório, transparece dos autos que havia um modus operandi fraudulento na reclamada quanto aos técnicos de raio-x na prestação do serviços, já que estes laboravam diretamente em favor da reclamada, sem qualquer autonomia real.



    Assim, o contrato firmado pelas empresas de que a reclamante foi sócia com a reclamada padecem de nulidade, nos termos do art. 9º da CLT.



    [...]



    (Grifei)



    Segundo o ato reclamado, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente